Tribunal: TJMT
Processo: 1007610-82.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007610-82.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MARCOS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 702.417.831-00 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – DECISÃO BASEADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – REINCIDÊNCIA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, visto que se encontra devidamente fundamentada, nos exatos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo sido amparada na garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva.

02. No caso concreto, além da presença dos requisitos legais da custódia cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), observa-se da certidão de registros criminais que o paciente possui condenação pretérita pelo delito de furto qualificado (reincidente específico), bem como possui diversas investigações policiais em andamento, situação que caracteriza não apenas o risco de reiteração delitiva, mas também a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

03. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública de Mato Grosso em benefício de
Marcos Rodrigues da Silva
, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que converteu a prisão em flagrante delito do paciente em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva.

Sobressai dos autos que, na data de 20/03/2024, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de furto qualificado e receptação, tipificados no artigo 155, §§ 1º e 4º, I, e artigo 180, todos do Código Penal, ocasião em que teve a sua prisão preventiva decretada.

Irresignada, a impetrante sustenta: (i) a ausência de fundamentação idônea para a medida extrema, em afronta ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, visto que a aplicação de medidas alternativas à prisão mostra-se, a seu ver, suficiente para evitar a reiteração delitiva, uma vez que os crimes foram cometidos sem o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa; (ii) a desproporcionalidade da prisão preventiva, pois, ainda no caso de uma eventual condenação, o regime de cumprimento da pena deverá ser diverso do fechado.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura.

A liminar foi
indeferida
(id. 207640662).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora, as quais se encontram sob o id. 209136150.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(id. 211667652).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Extrai-se dos autos que, em sede de audiência de custódia, foi decretada a prisão preventiva do paciente
Marcos Rodrigues da Silva
pela prática, em tese, dos delitos de furto qualificado e receptação, previstos artigo 155, §§ 1º e 4º, I, e artigo 180, todos do Código Penal.

Conforme consta do auto de prisão em flagrante, na data de 20/03/2024, o paciente teria, em tese, furtado um estabelecimento comercial (
Loja Minie Modas
), durante repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, cuja ação delitiva resultou na subtração de diversos bens (04 bolsas, 07 bonés, itens de maquiagem, 03 caixas de semi-jóias, pulseiras, colares, anéis, 15 cuecas, 80 camisetas e, aproximadamente, R$ 80,00 em moedas de troco – id. 207582655, p. 07).

Na sequência, a autoridade policial diligenciou com o intuito de encontrar o responsável pela ação criminosa e, mediante a análise de imagem das câmeras presentes em local próximo ao estabelecimento, procedeu com a identificação do paciente.

Ato contínuo, os policiais militares diligenciaram até a residência do investigado e, após busca domiciliar, lograram êxito em localizar um televisor da marca
Samsung
que seria objeto de furto.

Após, o paciente foi encaminhado à delegacia de polícia para a lavratura do auto de prisão em flagrante delito e, em sede de interrogatório, confessou a autoria dos delitos de furto qualificado e receptação.

Diante das circunstâncias fáticas, o Juízo singular homologou a prisão em flagrante delito e decretou a custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, conforme se observa:

[...] Interessante notar ainda, que não é a primeira vez que o custodiado comparece na Delegacia, vez que foi preso por outros fatos, de modo que a necessidade e adequação da medida cautelar, por ora, o Juízo entende que não se revela suficiente, principalmente pela renitência na prática de outros delitos, ainda que não seja delitos com violência ou grave ameaça, tratam-se de delitos que foram praticados em outras ocasiões, mas que permanecem mesmo após com a condenação do autuado, inclusive já regredindo em execução de cumprimento da pena.
[...]

De bom tom ressaltar que, em poucos meses, o autuado se envolveu com delitos da mesma espécie, embora ainda em curso cautelares diversas da prisão
.

Assim, a prisão preventiva se mantém atende aos pressupostos gerais de cautelaridade, haja vista ser necessária, porquanto visa, sobretudo
, resguardar a garantia da ordem pública (art. 282, I, CPP)
, ao tempo em que também é adequada (art. 282, II, CPP), pois leva em conta as circunstâncias concretas do fato delitivo.[...]
(id. 207582655 – p. 74).

Na espécie, verifica-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do paciente encontra suporte no pressuposto previsto no artigo 313, I e II, do Código de Processo Penal, bem como na presença dos requisitos legais da custódia cautelar, nos termos do artigo 312 do referido diploma legal.

Acerca do
fumus comissi delicti
, vê-se que há indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, os quais restam consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, como o boletim de ocorrência, fotos dos bens, termos de depoimento dos agentes policiais, termo de entrega dos bens e interrogatório extrajudicial do paciente.

Por outro lado, sobre o
periculum libertatis
, o Juízo singular justificou que se encontra evidenciada a imprescindibilidade da medida cautelar, a fim de garantir a ordem pública, haja vista os registros criminais do paciente, os quais são capazes de caracterizar o risco de reiteração delitiva.

Em suma, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, em seu Enunciado n. 06, estabelece que “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Nesse sentido, conforme devidamente observado pela decisão vergastada, tem-se que o paciente já havia sido condenado pelo delito de furto qualificado (reincidente específico), com pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão no regime semiaberto. Além disso, possui investigações em andamento acerca de outros delitos patrimoniais e de um crime de tráfico de drogas, somado ao fato de que, de acordo com o relatório de investigação presente nos autos, o investigado estava sob monitoramento eletrônico durante as circunstâncias delitivas em apreço.

Desse modo, ainda que os delitos não tenham sido cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa, em vista dos registros criminais do paciente, constata-se não apenas o risco de reiteração delitiva, mas também que a substituição da custódia por medidas diversas não será suficiente para garantir a ordem pública, visto a renitência delitiva (AgRg no RHC n. 194.366/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024).

Por fim, no que tange à alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva em face da probabilidade do paciente ser condenado em regime diverso do fechado, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que “
trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação
” (AgRg no RHC n. 190.530/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Com tais considerações,
denego
a ordem de habeas corpus, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024